Tribunal: STF
Processo: ARE 1404112
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO – REVISÃO DE REAJUSTE DE APOSENTADORIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA–DIREITO INCONTESTE – SENTENÇA REFORMADA–PRECEDENTES DO STF E TJSC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    "CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIOS: REAJUSTE: 1997, 1999, 2000 e 2001. Lei 9.711/98, arts. 12 e 13; Lei 9.971/2000, §§ 2º e 3º do art. 4º; Med. Prov. 2.187-13, de 24.8.01, art. 1º; Decreto 3.826, de 31.5.01, art. 1º. C.F., art. 201, § 4º. (...) Os percentuais adotados excederam os índices do INPC ou destes ficaram abaixo, num dos exercícios, em percentual desprezível e explicável, certo que o INPC é o índice mais adequado para o reajuste dos benefícios, já que o IGP-DI melhor serve para preços no atacado, porque retrata, basicamente, a variação de preços do setor empresarial brasileiro. III. R.E. conhecido e provido" (RE n. 376846, rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 24.9.03 (eDOC 8)



    Opostos embargos de declaração, o do ora recorrido foi acolhido para fixar honorários de sucumbência e o do ora recorrente foram rejeitados. (eDOC 10)



    No recurso extraordinário (eDOC 13), interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 24, XII e §§ 1º e 2º, 25, caput e § 1º, art 40, §§ 4º e 8º, e art. 195, § 5º, do texto constitucional e ao art. 7º, da Emenda Constitucional 41/2003. 



    Nas razões recursais, aponta-se, em síntese, que não existe possibilidade de manter paridade e integralidade e postular o reajuste com base nos índices aplicados ao Regime Geral de Previdência Social, uma vez que estar-se-ia criando novo benefício previdenciário não previsto na legislação. 



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo provimento do recurso em parecer assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE REAJUSTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM BASE EM ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA FEDERAL. ART. 15, DA LEI N. 10.887/04, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.784/08. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4582-MC, PARA RESTRINGIR OS EFEITOS DO ART. 15, DA LEI N. 10.87/04 AOS SERVIDORES PÚBLICOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 42. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 23) 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar.



    No caso, verifico que o Tribunal a quo consignou a possibilidade de se levar a efeito reajuste automático dos proventos de servidor aposentado, vinculado ao regime próprio de previdência estadual, em conformidade com o índice federal usado para a correção dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, qual seja, o INPC. 



    Registro que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.582, assentou que a Lei Federal 10.887/2004, com a redação dada pela Lei 11.784/2008, no que diz respeito ao índice de correção dos benefícios, tem aplicação estrita aos servidores públicos e pensionistas da União, tendo em vista o princípio da autonomia dos entes federados para legislar sobre previdência social.



    Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 10.887, DE 2004. LEI Nº 11.784, DE 2008. NORMA GERAL SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DOS ESTADOS. FIXAÇÃO DE TEMPO E ÍNDICE PARA O REAJUSTE DE BENEFÍCIOS NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXTRAVASAMENTO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE PELA UNIÃO. VÍCIO FORMAL: CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E GARANTIA À REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. VÍCIO MATERIAL: NÃO CARACTERIZADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. RESTRIÇÃO DA APLICABILIDADE DO PRECEITO AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. 1. A questão jurídica controvertida posta nesta ação direta de inconstitucionalidade consiste em saber se é constitucional lei federal que determina a todos os entes federados mantenedores de regimes próprios da previdência social a realização de reajustes dos proventos, na mesma data e índice em que se der o reacerto dos benefícios do regime geral, excetuados os beneficiados pela garantia da paridade. 2. Por afrontar a autonomia constitucional de Estado-membro e a repartição constitucional de competências legislativas, é formalmente inconstitucional lei federal que determina a todos os entes federados mantenedores de regimes próprios da previdência social a realização de reajustes, na mesma data e índice em que se der o reacerto dos benefícios do regime geral, ressalvado os casos de beneficiários agraciados pela paridade. 3. Na esteira da técnica decisória da interpretação conforme à Constituição, não há inconstitucionalidade no objeto, por vício formal, caso se considere que a lei impugnada dirige-se unicamente à União, havendo, assim, uma vinculação entre o RGPS e o regime próprio de previdência social em nível federal. 4. Não viola o princípio da igualdade ou a garantia fundamental à revisão geral anual de vencimentos, porque o objeto atacado almeja salvaguardar situações constituídas, excetuando do programa normativo os beneficiados pela garantia de paridade na revisão de proventos e pensões, nos termos da legislação regente. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada procedente, com confirmação da medida cautelar”. (ADI 4582, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 22.11.2022)



    Ressalte-se ainda o teor da Súmula Vinculante 42, que também trata da matéria:



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.



    Feitas essas considerações, verifica-se que o acórdão recorrido, ao determinar a correção monetária do benefício de servidor estadual com base no índice federal utilizado pelo RGPS, diverge da orientação firmada por esta Corte. Nesse sentido, cito ainda os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL SER REAJUSTADO COM BASE EM ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA FEDERAL. ARTIGO 15 DA LEI 10.887/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.784/2008. MEDIDA ACAUTELATÓRIA CONCEDIDA PELO PLENÁRIO DO STF PARA RESTRINGIR OS EFEITOS DO ARTIGO 15 DA LEI 10.887/2004 AOS SERVIDORES PÚBLICOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO. SÚMULA VINCULANTE 42. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO IPREV PROVIDO. 1. O órgão julgador pode converter, em agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Discute-se a possibilidade de benefício previdenciário concedido a servidor público estadual ser reajustado com base em índices de correção monetária federal, conforme prevê o artigo 15 da Lei 10.887/2004, com a redação dada pela Lei 11.784/2008. 3. Posteriormente ao julgamento do RE 376.846, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ. 24/9/2003, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 4582-MC (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 9/2/2012), concedeu medida acautelatória para restringir os efeitos do artigo 15 da Lei 10.887/2004, com alteração promovida pela Lei 11.784, de 22 de setembro de 2008, aos servidores públicos e pensionistas da União. 4. Nos termos da Súmula Vinculante 42, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1281560 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2020)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.278/2004, DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE ESTABELCE A POLÍTICA DE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SUBSÍDIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VINCULAÇÃO AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC, CALCULADO PELO IBGE. ATRELAMENTO REMUNERATÓRIO A ÍNDICE DE CORREÇÃO EDITADO POR ENTIDADE FEDERAL. CONCESSÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, XIII, DA CF, E DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 42. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi firmada no sentido de que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies de reajuste para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Art. 37, XIII, da CF. Precedentes. II - É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária por afrontarem a autonomia dos entes subnacionais para concederem os reajustes aos seus servidores. Súmula Vinculante 42. Precedentes. III - Os dispositivos questionados promovem vinculações remuneratórias e, por isso, ensejam a concessão de reajustes automáticos, tão logo ocorra a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. IV - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.278/2004, do Estado de Mato Grosso”. (ADI 5584, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 14.12.2021)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração o entendimento do STF sobre a matéria. Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente